Tribunal: TJBA
Processo: 8003719-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003719-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES (OAB:BA31082-A) AGRAVADO: TEREZINHA ALVES DE SALES Advogado(s): FABIANA FERNANDES GOMES (OAB:BA32684-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR FATO ALHEIO À VONTADE DA DEVEDORA. EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, ratificou multa cominatória no valor de R$40.000,00 e determinou sua expedição por meio de precatório. A agravante sustenta inexistência de descumprimento voluntário da ordem judicial, pois a execução da obrigação dependia de autorização para ingresso no imóvel da exequente, o que não ocorreu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção de astreintes quando o cumprimento da obrigação de fazer não se concretiza em razão de circunstância alheia à vontade da parte obrigada. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não podendo ser aplicada como penalidade automática quando inexistente resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. 4. No caso concreto, a execução da obrigação dependia do acesso ao imóvel da exequente para realização de reparos estruturais, o que não se concretizou em razão da ausência de autorização da própria credora. 5. Demonstrada a existência de circunstância externa que inviabilizou o cumprimento da obrigação, resta caracterizada justa causa para o descumprimento, afastando-se a incidência das astreintes. 6. A manutenção da multa nessas condições viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, convertendo medida coercitiva em sanção punitiva desvinculada de comportamento omissivo da parte obrigada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para afastar a multa cominatória imposta à agravante. Tese de julgamento: "1. A incidência de astreintes pressupõe descumprimento injustificado da ordem judicial. 2. Demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por circunstância alheia à vontade do devedor, é cabível a exclusão da multa cominatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497 e 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJAP, Apelação nº 0036122-73.2008.8.03.0001, Rel. Des. Agostino Silvério, Tribunal, j. 08.05.2020; TJMG, AI nº 1.0000.22.302358-0/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 01.02.2023; TJMG, AC nº 5002111-94.2019.8.13.0153, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 14.07.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8003719-28.2026.8.05.0000; Recorrente: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa; Recorrida: Terezinha Alves de Sales; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator